Tribunal: TJDFT
Processo: 0701741-28.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-25
Data de publicação: 2024-05-08

Ementa:
AGRAVO DE INTRUMENTO. RISCO DE DANO. NÃO É REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE. AÇÃO DE ALIMENTOS. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. RELAÇÃO DE PARENTESCO. SOLIDARIEDADE. FILHO MAIOR. DESPESAS COMPROVADAS. EX-CÔNJUGE. IMPOSSIBILIDADE DE PROVER O PRÓPRIO SUSTENTO.
1. De acordo com o disposto no inciso I do artigo 1.015 do CPC, cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutória que versarem sobre tutelas provisórias, não sendo requisito para o cabimento do recurso a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Preliminar em contrarrazões rejeitada.
2. O artigo 1.694 do Código Civil prevê a possibilidade de prestação alimentar fundada nas relações de parentesco e na solidariedade familiar.
3. Deve ser majorado o valor dos alimentos provisórios a serem pagos em favor do filho maior, estudante de 21 anos, quando fixados e valor ínfimo que não atende às necessidades comprovadas para sua mantença.
4. Acerca da pensão entre ex-cônjuges, os alimentos provisórios são devidos por um cônjuge ao outro, em regra, temporariamente, quando este comprovar não ter meios de prover o próprio sustento.
5. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.